Tribunal: STF
Processo: RE 405902
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação das normas dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX, e 37, § 6º, da Constituição Federal. Impossibilidade de inovação de fundamentos constitucionais no agravo regimental. Análise, ademais, que demandaria revolvimento do quadro fático-probatório constante dos autos. Impossibilidade.



    1. Eventuais nulidades de que padeceria a decisão regional e que não foram objeto do recurso extraordinário não podem ser suscitadas em agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento àquele recurso.



    2. Não há que se falar em ofensa direta ao texto constitucional se, para sua constatação, faz-se necessária a análise dos diversos fatos em que fundamentada a decisão que rejeitou o pedido de indenização.



    3. Agravo regimental não provido.